Tribunal: TJDFT
Processo: 0814210-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LGPD. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 42 DA LEI No 13.709/2018. DADOS NÃO SENSÍVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de alegado vazamento de dados pessoais da parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 83111837.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos morais, sob alegação de que a requerida/recorrente teria vazado seus dados pessoais a terceiro (corretor de seguro automotivo), o que teria violado seu direito à privacidade, em clara afronta aos preceitos da Lei no 13.709/2018 - LGPD. Requereu indenização de ordem imaterial no importe de R$ 10.000,00.
4. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de falha no tratamento de dados pessoais apta a ensejar responsabilidade civil e, sobretudo, à existência de dano moral indenizável.
5. Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 13.709/2018 (LGPD), em seu art. 5o, II, estabelece de forma expressa o conceito de dados pessoais sensíveis, os quais demandam tratamento jurídico diferenciado. Os dados comuns, ainda que pessoais, mas desprovidos de conteúdo íntimo ou discriminatório, não se equiparam aos dados sensíveis e, portanto, não atraem, por si só, presunção de maior gravidade em caso de eventual exposição.
6. No caso concreto, não há demonstração de que os dados supostamente acessados pelo corretor de seguros possuam natureza sensível, tratando-se, ao que consta dos autos, de informações cadastrais e negociais ordinárias. Ademais, embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência de incidente de segurança, a responsabilização civil prevista no art. 42 da LGPD exige, além da conduta e do nexo causal, a efetiva demonstração de dano.
7. Nesse ponto, revela-se necessária a observância da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo decorrente da exposição das informações” (AREsp 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/3/2023).
8. Tal entendimento afasta a adoção automática da teoria do dano moral in re ipsa em hipóteses como a dos autos.
9. No presente caso, verifica-se que a parte autora não logrou comprovar efetivo prejuízo concreto decorrente do alegado vazamento. As provas produzidas, notadamente capturas de tela de conversas, mostram-se frágeis para demonstrar, de forma inequívoca, a origem dos dados e a efetiva participação da recorrente no evento narrado.
10. Não há comprovação técnica da violação dos sistemas da empresa, tampouco evidência segura de que os dados tenham sido obtidos a partir de sua base interna. Além disso, consta dos autos que a própria autora forneceu voluntariamente informações ao terceiro, circunstância que fragiliza o nexo causal imputado à recorrente (ID 83111811).
11. Ainda que se admita a possibilidade de incidente de segurança, não se evidencia, no caso concreto, dano moral indenizável, pois ausente demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial da parte autora.
12. Dessa forma, a sentença merece reforma, para julgar improcedente o pedido indenizatório.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.